Tribunal: TJDFT
Processo: 0010550-15.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010550-15.2019.8.07.0003 RECORRENTE: KELVIN VIEIRA DOS SANTOS, YNGRID LUCY DE JESUS SIQUEIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA MENORIDADE. SÚMULA 74 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inaplicável o princípio da insignificância aos casos de furto qualificado pelo concurso de agentes e na companhia de um adolescente, por não restar satisfeito o requisito do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. 2. De acordo com o enunciado da Súmula no 74 do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da menoridade do adolescente em processo-crime requer prova por documento hábil, podendo ser quaisquer documentos dotados de fé pública e capazes de comprovar a idade do adolescente. 3. Recurso conhecido e improvido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 155 e 386, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento da absolvição por atipicidade material da conduta, sob o viés do princípio da bagatela. Aduzem que o valor dos bens furtados não ultrapassa 10% (dez por cento) do salário mínimo nem 1% (um por cento) do lucro mensal da empresa vítima, o que torna inexpressiva a lesão ao bem jurídico tutelado. Acrescem que a conduta possui reduzido grau de reprovabilidade. Invocam dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Em adição, apontam ofensa ao artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990) e 386, inciso VII, do CPP, argumentando que não há provas aptas a comprovar a menoridade, elementar do tipo penal, razão pela qual devem ser absolvidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 155 e 386, ambos do CPP, e a assinalada divergência jurisprudencial, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E ROMPIMENTO À OBSTÁCULO. DANOS À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. REITERAÇÃO. PRINCÍPIO DA IN SIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, observando-se a presença dos seguintes vetores: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009). 2. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância (HC n. 351.207/RS, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016) (HC n. 459.407/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018). 3. A despeito do valor da res furtiva (30 metros de fio de energia elétrica, avaliados em R$ 40,00), o desvalor da conduta, mediante escalada e rompimento à obstáculo, gerou prejuízo para a vítima, na ordem de R$ 1.000,00, afasta a aplicação do princípio bagatelar. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.334.654/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à tese de absolvição pela prática do crime do artigo 244-B do ECA, pois a tese recursal se ancora na alegação de que não haveria qualquer prova apta a demonstrar a menoridade. Contudo, o voto condutor do acórdão enfrenta a questão e expressamente dispõe que “Ao contrário do alegado pela Defesa, restou demonstrado que B. R. P. G. tinha 16 anos de idade à época dos fatos, conforme qualificação realizada na 24 a Delegacia de Polícia, constando, inclusive, os respectivos números de identidade - RG n.o 4.044.038, SSP/DF - e do cadastro de pessoa física – CPF n.o 093.085.221-40 (ID. 44546443).” (ID 47861727). Nesse passo, consoante iterativos julgados do STJ, “Demonstra-se deficiente a fundamentação quando as razões recursais estão dissociadas do decisum impugnado, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.920.005/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009